Tribunal: TJSP
Processo: 1013651-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTESP. Pretensão da autora de anular multa aplicada por descumprimento de obrigação relativa a não conclusão da obra identificada pelo item de serviço 02.05.02.64 - Implantação de Dispositivo do km 643+800 (Tipo 5) da SP 270 até a data de 16/03/2014. Sentença de procedência na origem. Reexame necessário não conhecido, porque

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTESP. Pretensão da autora de anular multa aplicada por descumprimento de obrigação relativa a não conclusão da obra identificada pelo item de serviço 02.05.02.64 - Implantação de Dispositivo do km 643+800 (Tipo 5) da SP 270 até a data de 16/03/2014. Sentença de procedência na origem. Reexame necessário não conhecido, porque o valor do proveito econômico não ultrapassa o montante previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC. Mérito - Autora que atribuiu o atraso na conclusão da obra a causa alheia a sua vontade. Parte do terreno em que seria realizada a obra que era objeto de discussão sobre usucapião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o que afetou o tempo de sua duração. Pedido da apelada de postergação do início da obra, por dificuldade em obter as licenças ambientais. Publicação no Diário Oficial da homologação superveniente da postergação das datas de início e término das obras do Contrato n. 002/ARTESP/2009, implicando ciência e concordância quanto à impossibilidade de se cumprir a obrigação conforme anteriormente acordado. Fatos alheios à conduta da autora determinantes para o atraso da obra. Honorários advocatícios calculados com aplicação dos percentuais mínimos determinados nos incisos I a III do § 3o do art. 85 do CPC, com acréscimo de 1 ponto percentual (um por cento) em cada faixa, ante o disposto no §11 do mesmo dispositivo legal. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido e recurso voluntário não provido.